Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713910-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ROBERTO DE SOUZA contra a decisão (id 25525820 - pág. 159/160), proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória (processo no 0715558-92.2020.8.07.0003), ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu o pedido de liberação da penhora. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o valor de R$2.788,78 bloqueado na sua conta corrente tem natureza salarial, logo impenhorável, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz ainda que a sua citação é nula, porque não foi enviada para o seu endereço e/ou foi recebida por pessoa estranha, só tendo conhecimento da ação originária quando tentou movimentar a sua conta corrente. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a gratuidade da justiça, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, para declarar a nulidade da citação e determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. Intimado para comprovar o estado de hipossuficiência (id 25539381), o agravante acostou aos autos o comprovante do preparo recursal (ids 25566476 e 25566477). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá com a não liberação do valor bloqueado até a análise do mérito recursal. Por outro lado, merece acolhida o efeito suspensivo vindicado, porque o juízo a quo poderá ordenar o levantamento do valor penhorado em favor da agravada antes do exame do mérito pelo Colegiado. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora